Tribunal: TJMT
Processo: 1014928-10.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014928-10.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERLEY SOARES DOS SANTOS - CPF: 035.447.621-10 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, o agravo interno merece provimento, uma vez que a parte recorrente demonstrou a existência do débito, decorrente de contratação válida e posterior inadimplência do recorrido. Ademais, nos termos da Súmula 359 do STJ, a responsabilidade pela notificação prévia da negativação incumbe aos órgãos de proteção ao crédito, e não à instituição financeira credora, afastando qualquer alegação de ilegitimidade da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – CONTRATO SEM ASSINATURA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada LUIZACRED S.A, em face da decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, reformando a sentença para declarar a inexistência do débito, e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que a contratação ficou devidamente comprovada, que a cobrança foi legítima, postula pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja declarada a existência da relação jurídica, a licitude da cobrança por inadimplência, a não condenação por danos morais ou, alternativamente, a sua redução.

3.

Não assiste razão o pleito da Agravante.

4.

Verifica-se da contestação que não foram trazidos documentos para comprovar a relação jurídica entre as partes, e nem a origem do débito.

5.

Os documentos juntados foram um contrato sem assinatura (ID 255035195), telas sistêmicas e supostas faturas que teriam ficado sem o devido pagamento.

6.

Diante do contexto probatório, verifico que a Agravante não convenceu, pois não trouxe os documentos pessoais apresentados para a abertura da conta, cadastro biométrico, contrato assinado e com a qualificação do Agravado, comprovação de que o cartão em questão teria sido enviado e recebido no endereço do Agravado, entre outras possibilidades, que serviriam para corroborar as supostas faturas e telas.

7.

Na inicial, o Agravado apresentou documento que comprova a inscrição com inclusão na data de 13/01/2023, no valor de R$ 335, 80, sustentando que nunca recebeu um cartão de crédito da reclamada em sua residência, apesar de ter solicitado um “Cartão Renner” dentro de uma loja física.

8.

A Agravante deveria ter comprovado o recebimento do referido cartão, sendo esse ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

9.

Diante do exposto, o Agravado faz jus à indenização pelos danos morais experimentados, cujo valor foi fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Da análise aos autos, verificada restou não ser hipótese de aplicação da Súmula 385 STJ, uma vez que não existem anotações pré-existentes a esta discutida nos autos, conforme se extrai da certidão SPC apresentada pela parte autora (ID. 255035187).

11.

Nesse contexto, inexiste outra anotação a ser considerada para fins de mitigação do montante a ser fixado a título de indenização por danos morais, atento ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e bem assim a fim de não caracterizar hipótese de enriquecimento sem causa à parte indenizada é que se mostra razoável o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valendo consignar: (N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 19/09/2024
, Publicado no DJE 19/09/2024) e (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 11/03/2024
, Publicado no DJE 15/03/2024) e de minha relatoria: (N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 03/06/2024
, Publicado no DJE 07/06/2024).

12.

A prova dos autos não chancela a possibilidade de julgamento diverso daquele proferido monocraticamente, eis que demonstrada a ilicitude da conduta da parte agravante/reclamada e bem assim do dano à parte agravada/reclamante.

13.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão recorrida.

14.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático que deu parcial provimento ao recurso inominado e reformou a sentença, declarando a inexistência do débito e condenando a Reclamada ao pagamento de danos morais, na forma como consignado na decisão monocrática.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina, de modo induvidoso, a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025